Tribunal: TJDFT
Processo: 0001017-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001017-49.2017.8.07.0020 RECORRENTE: HUGO ALEXANDRE DE AQUINO ARAUJO, RAQUEL VIANA PEREIRA RECORRIDO: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE ARREMATE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LEI 9.514/1997. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR AO CDC. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos firmados por escritura pública de venda e compra de imóvel com alienação fiduciária em garantia, a resolução sem a devida quitação do débito obriga as partes ao procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.517/97. 2. Na contratação de alienação fiduciária em garantia, a Lei n. 9.517/97 se sobrepõe à vedação genérica estabelecida no art. 53 do CDC, por se tratar de legislação posteriormente promulgada para disciplinar especificamente essa modalidade contratual. 3. Diante da impossibilidade de se quitar a dívida contraída para aquisição do bem imóvel, garantido por alienação fiduciária, deflagrará procedimento próprio, levando a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e a imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente. 4. In casu, embora o bem tenha sido submetido a dois leilões, não houve arrematação, o que ensejou a quitação e extinção da dívida. Dessa forma, não há que se falar em restituição dos valores pagos pelos compradores ou retenção no percentual máximo de 10% (dez por cento) em favor da empresa autora, consoante o disposto nos § 4o e § 5o, do artigo 27, da Lei 9.514/97. 5. É devida a taxa de ocupação do imóvel pelos compradores, nos termos do artigo 37-A da Lei que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 6. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação às Leis 13.105/15 (Código de Processo Civil), e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pugnando pela procedência do pedido contraposto por eles formulados, no sentido de ver decretada as nulidades suscitadas, e determinada a devolução da quantia paga pelo imóvel adquirido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030